Tribunal: TJSP
Processo: 1119229-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados - Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito - Autora afirma desconhecer a origem dos débitos, embora não tenha negado a possível existência de relação jurídica - Documentos juntados aos autos pelo Banco-réu demonstram a regularidade do débito discutido - Dano moral não configurado - Falta de conduta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados - Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito - Autora afirma desconhecer a origem dos débitos, embora não tenha negado a possível existência de relação jurídica - Documentos juntados aos autos pelo Banco-réu demonstram a regularidade do débito discutido - Dano moral não configurado - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao Banco-réu - Responsabilidade pela notificação da inscrição que é do mantenedor do cadastro - Exegese da Súmula 359 do STJ - Autora procedeu de modo temerário ao alterar a verdade dos fatos em juízo – Manutenção da sentença de improcedência da ação e da aplicação à autora da pena por litigância de má-fé – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% do valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119229-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ELIZABELA APARECIDA BARROS DE LIMA, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-64.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 45204
APEL.No: 1119229-64.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Elizabela Aparecida Barros de Lima (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Santander (Brasil) S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Gisele Valle Monteiro da Rocha
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de
dados - Inserção do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito por dívida de
cartão de crédito - Autora afirma desconhecer a
origem dos débitos, embora não tenha negado a
possível existência de relação jurídica -
Documentos juntados aos autos pelo Banco-réu
demonstram a regularidade do débito discutido
- Dano moral não configurado - Falta de
conduta ilícita que possa ser imputada ao
Banco-réu - Responsabilidade pela notificação
da inscrição que é do mantenedor do cadastro -
Exegese da Súmula 359 do STJ - Autora
procedeu de modo temerário ao alterar a
verdade dos fatos em juízo Manutenção da
sentença de improcedência da ação e da
aplicação à autora da pena por litigância de má-
fé
Honorários recursais
Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10%
para 12% do valor da causa, conforme o art.
85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido,
com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida); condenou-a, ainda, a pagar multa de 1% sobre o valor da
causa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-64.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Insurge-se a recorrente contra a aplicação da pena
por litigância de má-fé, pois apenas exerceu um direito seu. Alega que
não há lastro para cobrança e que a dívida é inexigível. Pugna pela
procedência da ação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelante ajuizou esta ação afirmando
desconhecer
a
origem
do
débito
de
R$
228,81
(contrato
MP163166000006487066) pelo qual o seu nome foi inscrito nos
cadastros de inadimplentes.
O Banco-réu afirmou que agiu no exercício regular
de direito, pois a autora não pagou dívida oriunda do uso de cartão de
crédito. E ele juntou aos autos cópias das faturas que demonstram a
origem do débito (cf. fls. 38-86).
A autora apenas alegou que aqueles documentos não
eram suficientes, afirmação que foi infirmada pelos elementos
informativos trazidos aos autos pelo réu. Mormente porque ela não
negou em sua réplica a contratação do cartão de crédito.
Aliás, como se observa da fatura de 18-7-2018, há
correspondência entre o seu número (1631660000064870) e aquele
indicado no apontamento no órgão de proteção ao crédito
[MP163166000006487066 (cf. fls. 37 e 79)].
E o ônus da prova evidentemente é de quem alega,
lembrando sempre que a sua inversão trazida pelo Código de Defesa do
Consumidor (cf. art. 6o, VIII) não é absoluta, sendo facultada ao juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-64.2019.8.26.0100 -Voto no
4
caso evidenciada a hipossuficiência da parte ou a verossimilhança das
alegações.
Não há prova, portanto, de que o Banco-réu praticou
ato ilícito. E a inscrição do nome do devedor em cadastros de
inadimplentes consubstancia exercício regular de um direito do credor,
nos termos do art. 188, I, do CC/2002.
Ademais, a responsabilidade pela notificação do
devedor acerca da inscrição é do respectivo cadastro de inadimplentes,
como definiu o STJ ao editar a Súmula 359:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção
ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
A ação era mesmo improcedente.
2.2. Instada pelo juízo a se manifestar acerca da
contestação, a autora insistiu na sua pretensão, mesmo depois de juntado
aos autos o documento comprobatório da dívida discutida. Ou seja,
continuou ela a afirmar que desconhecia o débito e que a inscrição de
seu nome em rol de inadimplentes seria ilegítima.
Ao alterar a verdade dos fatos, a autora incorreu em
litigância de má-fé (cf. art. 80, II, do CPC/2015). Procedeu, portanto, de
modo temerário, pois veio a Juízo sustentar simplesmente o seu
desconhecimento de uma dívida, cuja existência ela não podia ignorar.
Oportuna, com efeito, a advertência feita pelo Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira no REsp no 65.906/DF:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-64.2019.8.26.0100 -Voto no
5
instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da
cidadania”.
Extrai-se da doutrina:
“Sendo o processo, por sua índole, eminentemente
dialético, é reprovável que as partes se sirvam dele faltando ao dever de
verdade, agindo deslealmente e empregando artifícios fraudulentos. Já
vimos que o processo é um instrumento posto à disposição das partes
não somente para a eliminação de seus conflitos e para que possam obter
resposta às suas pretensões, mas também para a pacificação geral na
sociedade e para a atuação do direito. Diante dessas suas finalidades, que
lhe outorgam uma profunda inserção sócio-política, deve ele revestir-se
de uma dignidade que corresponda a seus fins. O princípio que impõe
esses deveres de moralidade e probidade a todos aqueles que participam
do processo (partes, juízes e auxiliares da justiça; advogados e membros
do Ministério Público) denomina-se princípio da lealdade processual.”
(cf. Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamardo, Ada
Pellegrini Grinover, Teoria Geral do Processo, p. 77, Ed. RT, 26a ed.).
Subsiste, pois, a sanção por litigância de má-fé, da
qual a autora não está isenta, ainda que beneficiária da gratuidade
processual, nos termos do art. 98, § 4o, do CPC.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da
causa (cuja exigibilidade está suspensa por ser o vencido beneficiário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119229-64.2019.8.26.0100 -Voto no
6
gratuidade processual).
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator